Tribunal: TJES
Processo: 5013276-44.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013276-44.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GUSTAVO TEIXEIRA CAETANO
RECORRIDO: SAMSUNG SDS LATIN AMERICA TECNOLOGIA E LOGISTICA LTDA.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5013276-44.2024.8.08.0011

Recorrente:
GUSTAVO TEIXEIRA CAETANO

Recorrida:
SAMSUNG SDS LATIN AMERICA TECNOLOGIA E LOGISTICA LTDA

Relator: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz (a) sentenciante: DR.
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA PELA INTERNET. ALEGAÇÃO DE NÃO ENTREGA DO PRODUTO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, ANTE A NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL SOBRE A ASSINATURA EM AVISO DE RECEBIMENTO. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por
GUSTAVO TEIXEIRA CAETANO
em face de
SAMSUNG SDS LATIN AMERICA TECNOLOGIA E LOGÍSTICA LTDA.

A parte autora, em causa própria, propôs ação alegando que adquiriu, em 08/10/2024, um aparelho celular Samsung Galaxy A55 5G, pelo valor de R$1.499,00, com previsão de entrega até 16/10/2024, porém o produto não foi entregue. Aduz que, mesmo após diversas tentativas de contato com a ré e registro de múltiplos protocolos, não obteve solução, motivo pelo qual busca judicialmente a devolução do valor pago e indenização por danos morais.

O juízo
a quo
extinguiu o processo, com fundamento nos arts. 3º, caput, e 51, II, da Lei nº 9.099/95, por entender que a controvérsia dependeria de prova pericial para atestar a autenticidade da assinatura lançada no aviso de recebimento juntado pela ré, o que seria incompatível com os meios de prova permitidos nos Juizados Especiais.

Nas razões recursais, o autor alega que a sentença deve ser reformada, pois a alegação da necessidade de prova pericial não justifica a extinção do feito. Sustenta que a ré apresentou, em momento posterior, documentos supostamente fraudulentos, e que houve confusão na identificação da parte legítima para figurar no polo passivo. Requer, ao final, a condenação da parte ré à devolução do valor pago e ao pagamento de indenização por danos morais.

A recorrida defende a manutenção da sentença. Sustenta que a entrega do produto foi efetivada em 15/10/2024, conforme aviso de recebimento assinado. Alega, ainda, que é mera transportadora, não sendo responsável por eventuais vícios no produto. Impugna, também, a gratuidade de justiça deferida ao recorrente e pleiteia o reconhecimento da deserção por ausência de preparo.

VOTO

Conheço do recurso interposto, uma vez que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, no efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

DEFIRO
o pedido de assistência judiciária gratuita ao autor/recorrente, uma vez que restou comprovada nos autos sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Com relação à impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita, formulado pelas rés em contrarrazões,
não merece prosperar.
O autor colacionou aos autos carteira de trabalho sem vínculo e prints de tela do site da Receita Federal em que consta como isento de apresentar declaração de imposto de renda anual. Diante das circunstâncias apresentadas, não há qualquer prova segura e convincente de que a parte autora possui condições de suportar as despesas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento.

Não há preliminares a serem analisadas.

No mérito, entendo que assiste razão ao juízo de origem. A controvérsia gira em torno da veracidade da entrega do produto, sustentando o autor que jamais o recebeu, enquanto a ré trouxe aos autos comprovante de entrega com assinatura, cuja autenticidade foi expressamente impugnada.

Neste ponto, a solução da demanda exige a realização de prova pericial grafotécnica, meio probatório incompatível com o rito sumaríssimo dos Juizados Especiais, conforme estabelece o art. 51, II, da Lei nº 9.099/95. Assim, ausente a possibilidade de instrução adequada, é cabível a extinção do feito, sem resolução de mérito.

Ressalte-se que o autor poderá ajuizar a demanda perante o juízo comum, onde será possível a produção da prova necessária ao deslinde da controvérsia.

Não procede, igualmente, a alegação de que haveria confusão no polo passivo ou má-fé da ré. A petição inicial foi proposta contra a empresa Samsung SDS Latin America Tecnologia e Logística Ltda, a qual apresentou contestação e juntou documentos que embasam sua defesa. Eventuais questões sobre legitimidade ou sucessão no polo passivo deveriam ter sido objeto de pedido formal de emenda ou substituição, com regular contraditório, o que não ocorreu de forma adequada nos autos.

Por fim, no que toca à alegação de existência de outro processo anterior (nº 5010058-42.2023.8.08.0011), envolvendo a parte autora, tal referência, feita apenas como observação na sentença, não constitui fundamento determinante da extinção, tampouco tem o condão de comprometer a regularidade da presente demanda. Ainda assim, registra-se que eventual reiteração de litígios com objeto similar pode justificar atenção redobrada quanto à necessidade de prova robusta e individualizada em cada caso.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por
CONHECER
do recurso e
NEGAR PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95.

Por força da sucumbência, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação da causa, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95. No entanto,
suspendo

a exigibilidade da verba sucumbencial ante a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita em favor do autor/recorrente.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)